Tribunal: TJMT
Processo: 1007000-16.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007000-16.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CATARINA LABOURE ALVARENGA - CPF: 877.943.148-87 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso inominado: 1007000-16.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

CATARINA LABOURE ALVARENGA

Recorrido(s):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de contrato devidamente assinado, sendo semelhantes as assinaturas, imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica, de ofício.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que restou comprovada a contratação do empréstimo mediante a juntada do contrato, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

A parte promovente, nas razões recursais, afirma que houve cerceamento de defesa e sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que jamais firmou qualquer contrato, tendo impugnado veementemente a assinatura aposta.

Afirma que o suposto empréstimo teria sido realizado por correspondente localizado no município de Tururu, localizado no estado do Ceará, onde não reside e jamais esteve. E, ainda, que 07 (sete) dias após a assinatura do suposto contrato, pelo fato de ter notado a transferência de valores em sua conta, entrou em contato com o banco para reclamar e informar que não reconhecia a contratação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não reconhece a assinatura constante no contrato juntado.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO” contém assinatura semelhante a constante na procuração e no documento pessoal da promovente juntados na inicial. Muito embora as assinaturas sejam parecidas, vejo que não se tratam de assinaturas idênticas, de modo que o julgamento da causa demanda a produção de prova pericial.

Tanto em impugnação quanto em recurso, a promovente impugnou especificamente o documento juntado, alegando desconhecer a assinatura aposta na proposta. Há, inclusive, inconsistências envolvendo a cidade em que reside o correspondente que intermediou o suposto contrato, o qual reside em Tururu-CE, sendo que a promovente reside em Várzea Grande-MT.

Outrossim, em que pese tenha havido a juntada do comprovante de TED, vejo que a própria promovente informou desde a inicial que recebeu quantia desconhecida em sua conta bancária, o que motivou contato com o banco na tentativa de resolver o impasse e, posteriormente, o ajuizamento da ação.

Diante deste contexto, entendo que é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, mesmo porque, há semelhança entre as assinaturas. Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Pelo exposto, DE OFÍCIO, reconheço e declaro a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 8o da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021